Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733064-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: LEANDRO CAMELO DE ARAUJO O Ministério Público interpôs recurso extraordinário do acórdão que deu provimento ao agravo em execução penal para que 11.9.17 -- data do trânsito em julgado para a acusação -– seja o termo inicial da prescrição da pretensão executória, sem que haja interrupção do prazo pela publicação do acórdão que confirmou a sentença condenatória (ID 32351936). Admitido o recurso extraordinário e encaminhado ao STF, aquele c. Tribunal decidiu que “Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 788 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil após o término de julgamento do paradigma.” (ID 36095007). O c. STF, em 2014, reconheceu a existência de repercussão geral da questão no ARE 848107 RG/DF – se o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação ou do trânsito em julgado para todas as partes (tema 788). O recurso, pendente de julgamento, estava incluído na pauta do dia 7.4.22, mas foi excluído do calendário de julgamento pelo Presidente (consulta ao site do c. STF). Ressalte-se que o Ministro Dias Toffoli, relator do recurso, não determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema 788. Considerando a decisão do c. Tribunal nestes autos (ID 36095007), deve ser sobrestado o processo até o julgamento da matéria submetida à sistemática da repercussão geral (CPC, art. 1.030, III). Intime-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES